Tribunal: CARF
Processo: 10280.721601/2020-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721601/2020-66
ACÓRDÃO
3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SERTRADING (BR) LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Exercício: 2017
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
PROVA
TÉCNICA
INEFICAZ.
AUTUAÇÃO
INSUBSISTENTE.
Falha insanável na coleta de amostras de tanques de armazenamento de
derivados de petróleo (diesel A S10), ignorados os procedimentos técnicos
de coleta indicados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), quando da
revisão aduaneira, o laudo técnico produzido com respectiva amostra não
pode ser considerado em razão da não demonstração da real composição e
identificação do produto importado. No caso, o auto de infração que exige
diferença de tributos, outros encargos e multas por reclassificação fiscal de
mercadoria lastreado em laudo ineficaz, é insubsistente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto
de Infração.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jose de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia
Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira
instância:
Trata-se de auto de infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Novo
Hamburgo RS, decorrente do procedimento de Revisão Aduaneira, previsto no artigo 54
do Decreto Lei37/66, de 29 despachos de importação, registradas pela empresa
SERTRADING (BR) LTDA., CNPJ 04.626.426/0019-35, empresa autuada, doravante
denominada autuada, cujas declarações de importação tinham informado como
adquirente das mercadorias a empresa PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ
34.274.233/0101-07, para a qual foi atribuída a responsabilidade solidária pelo crédito
lançado. Foram lançados os seguintes valores:
(tabela)
O motivo da lavratura do auto de infração, foi a constatação de que a mercadoria
importada pela autuada não era o produto informado nas declarações de importação
relacionadas no auto de infração. Segundo a fiscalização a mercadoria descrita nas
declarações de importação como “ULTRA LOW SULPHUR DIESEL (DIESEL A S10) / DIESEL
PURO / OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE; NOME QUIMICO: OLEO DIESEL DE
BAIXO TEOR DE ENXOFRE 10PPM; FORMA FÍSICA DE APRESENTACAO DO PRODUTO:
LIQUIDO; CLASSE: 3 - LIQUIDOS INFLAMAVEIS - FABRICACAODE ÓLEO DIESEL DESTINADO
AO CONSUMO NO MERCADO INTERNO APOS ADICAO DE BIODIESEL; PROCESSO DE
OBTENCAO: E UM PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO REFINAMENTO DO PETROLEO, PELO
PROCESSO INICIAL DE DESTILACAO FRACIONADA, AS FRACOES DENOMINADAS DE OLEO
DIESEL LEVE E PESADO, BASICAS PARA A PRODUCAO DE OLEO DIESEL. ESSE COMBUSTIVEL
E PRODUZIDO A UMA TEMPERATURA ENTRE 260"C E 340"C, A ESSA TEMPERATURA
PODEM SER AGREGADAS OUTRAS FRACOES COMO A NAFTA, O QUEROSENE E O GASOLEO
LEVE (ESSE RESULTA NO PRODUTO CONHECIDO COMO OLEO DIESEL); COMPOSICAO
QUIMICA: O OLEO DIESEL E UM COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETROLEO FORMADO
PRINCIPALMENTE POR HIDROCARBONETOS (CARBONO E HIDROGENIO) E EM BAIXAS
CONCENTRACOES POR ENXOFRE, NITROGENIO E OXIGENIO. PROVEM DA DESTILACAO DO
PETROLEO E CONTEMDE 12 A 22ATOMOS DE CARBONO; N" CAS: 68334-30-
5;DCBDENOMINACAO COMUM BRASILEIRA: NAO SE APLICA; GRAU DE PUREZA: OLEO
DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE, PURO; ACONDICIONAMENTO: A GRANEL;
APLICACAO: APOS ADICAO DE BIODIESEL, E USADO COMO COMBUSTIVEL PARA MOTORES
DE COMBUSTAO INTERNA E IGNICAO POR COMPRESSÃO (MOTORES DO CICLO DIESEL);
COR: LIQUIDO LIMPIDO DE INCOLOR A AMARELADO, PODENDO ALTERAR PARA MARROM
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
3
E ALARANJADO APOS ADICAO DO BIODIESEL; ODOR: FORTE E CARACTERISTICO;”, na
realidade tratava-se de “Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos de C6 a C18, que destilam
uma fração de 10% em volume a 183o C, 50% em volume a 209o C, 85% em volume a240o
C, e 95% em volume a 259o C.
A conclusão da fiscalização foi feita com base no Laudo de Análise 778/2017-10, elaborado
pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, cuja cópia encontra-se às fls 123 a 125,
decorrente de amostragem realizada na mercadoria importada pela autuada, através da
Declaração de Importação 17/1955919-0, registrada em 10/11/2017, procedente dos
Estados Unidos, que tinha como Exportador e fabricante informado na DI a empresa BP
NORTH AMÉRICA PETROLEUM. A declaração de importaçã17/1955919-0 encontra-se
relacionada no Processo Administrativo Fiscal 10880.735519, também lavrado contra a
autuada, que também tem como responsável solidária a empresa PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA. As respostas aos quesitos apresentadas no laudo são apresentadas na
seqüência. 01)-Trata-se de Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de C6 a
C18, que destilam uma fração de 10% em volume a 183°C, 50% em volume a 209°C, 85%
em volume a 240°C, 90% em volume a 246°C e 95%em volume a 259°C. 02)- O resultado
de massa específica, está abaixo do limite especificado para Diesel tipo A e B de acordo
com Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 - Regulamento Técnico ANP N° 4/2013. O
resultado da destilação a 50% está abaixo do limite de temperatura especificada para
Diesel tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 - Regulamento
Técnico ANP N° 4/2013. O resultado de teor de Enxofre está acima do limite máximo
especificado para Diesel tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 -
Regulamento Técnico ANP N° 4/2013. 03-)O teor de Enxofre é 757mg/kg. 04)- Não se trata
de Fuel-Oil. 05 -) Não dispomos de informações quanto ao uso da mercadoria em epigrafe.
06) Segundo Referências Bibliográficas, o óleo Diesel é um derivado de petróleo
constituído por hidrocarbonetos de 10 a 25 átomos de Carbono, com faixa de destilação,
comumente situada entre 150° a 400°C, que apresenta um conjundo de propriedades que
permite a sua adequada utilização, majoritariamente, em veículos. Ao laudo em questão
foram feitos dois aditamentos/complementos solicitados pela Alfândega do Porto de
Santos. O primeiro aditamento, datado de 12/02/2019 (fl. 129), consta dos
questionamentos e respostas transcritas na seqüência:
1. Informar o método utilizado para determinar a curva de destilação da mercadoria. A
curva de destilação foi efetuada seguindo procedimento interno baseado na Norma ASTM
D86.
2. Caso o métedo utilizado pelo laboratório não tenha sido o previsto na Norma ISO 3405 -
equivalente ao método ASTM D86, especificar qual foi e se pode ser feito algum paralelo
de comparação entre os métodos (o utilizado e o da Norma ISO 3405). Justifique.
Sim, pode ser feito um paralelo de comparação entre os métodos, considerando que o
método utilizado refere-se a procedimento interno baseado na Norma ASTM D86 -
Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure.
O segundo aditamento, datado de 27/03/2019 (fl. 134), consta dos questionamentos e
respostas transcritas na seqüência:
1. Descrever no que o procedimento interno da Falcão Bauer difere da Norma ASTM D86,
estabelecendo um paralelo entre os métodos. Não difere. Segundo regulamentos técnicos
da ANP, para determinação das características de destilação em combustíveis, as normas
aplicáveis são ABNT NBR 9619 ou ASTM D86. O procedimento interno para determinação
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
4
de destilação da Falcão Bauer segue a norma Internacional ASTM D86 (Standard Test
Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure) e sua equivalente
Brasileira ABNT NBR 9619 (Produtos de Petróleo - Destilação à pressão atmosférica).
2. Esclarecer se há e qual é a margem de diferença de resultados que podem ser
encontrados seguindo-se o procedimento interno e o método ISO 3405 (equivalente ao
método ASTM D86). Esclarecemos que o procedimento interno apenas específica a
maneira de executar uma atividade ou processo de acordo com as normas aplicáveis.
Com base nas informações do laudo técnico 778/2017-10, elaborado pelo Laboratório de
Análises da Falcão Bauer, a fiscalização entendeu que:
(i) o produto importado através da DI 17/1955919-0 não se caracterizava como óleo
diesel, pois o resultado da massa específica a 20o C, o resultado da destilação a 50% e o
teor de enxofre estavam fora dos limites especificados na Resolução ANP no 50 de
23/12/2013 – Regulamento ANP no 04/2013, informados na tabela que segue:

(ii) a classificação fiscal adotada pela autuada, NCM 2710.18.21, cujas alíquotas do
Imposto de Importação e IPI-Importação era de 0% estava incorreta, sendo que a correta
encontrava-se na NCM 2710.19.99; que tem a alíquota de II – 0% e de IPI-Importação 8%,
motivo pelo qual foi lançado o IPI –Importação com os respectivos juros de mora e multa
de ofício;
(iii) uma vez que o produto da DI17/1955919-0, , segundo o laudo técnico tratava-se de
Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de C6 a C18 e não de Diesel A S10,
como descrito pelo importador, a importação da mercadoria ocorreu sem a Licença de
Importação, motivo pelo qual foi aplicada a multa por falta de LI.
(iv) houve erro na classificação fiscal da mercadoria que não poderia ser classificada na
NCM 2710.10.21, relativa a óleo diesel, uma vez que não era este o produto importado.
A cobrança do IPI importação e respectivos acréscimos legais, assim como a multa por
falta de LI, seriam exigíveis para todas as 34 declarações de importação relacionadas no
auto de infração em foco, uma vez que segundo a fiscalização, elas possuem a mesma
descrição da mercadoria que consta da DI17/1955919-0, relacionada ao Laudo Técnico
778/2017-10 da Falcão Bauer. Assim a descrição igual da mercadoria, foi o critério que a
fiscalização utilizou no procedimento de revisão aduaneira para a seleção das Declarações
de Importação relacionadas neste auto de infração.
Do auto de infração a autuada e a responsável solidária tomaram ciência em 10/06/2020 e
apresentaram impugnações em 29/07/2020, consideradas tempestivas, a partir do
disposto no artigo 6 o da Portaria RFB 936/2020.
Impugnações
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
5
As impugnações apresentadas pela autuada (SERTRADING BR) e pela responsável solidária
(PETROBRAS DISTRIBUIDORA) são idênticas, com os mesmos argumentos. Segue o relato
dos aspectos abordados nas impugnações.
A autuada inicia sua impugnação alegando improcedência da autuação devido (i) ao
cerceamento de defesa, (ii) ao fato da prova ser produzida unilateralmente e (iii) a não
observância da busca da verdade material no PAF impugnado.
Quanto ao contraditório e ampla defesa, alega que não teve acesso ao laudo técnico
778/2017-10, elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, sendo assim
impossibilitada a ela contestar, produzir provas e assim exercer o contraditório. Sobre o
lauto técnico produzido unilateralmente, cita o artigo 10 do Código de Processo Civil e o
artigo 477 do CPC , que estabelecem que deve ser dada a oportunidade da parte se
manifestar nos autos, e a se manifestarem sobre laudo pericial, inclusive solicitando
informações a peritos.
Outra alegação preliminar, trata da qualidade do laudo laboratorial 778/2017-10 utilizado
pela fiscalização. Sobre a mesma , a autuada alega que a amostra analisada foi retirada
sem a observância da norma ABNT NBR 14883, sendo portanto inadequada. A norma
ABNT 14883 estabelece que sejam retiradas amostras nos terços superior, médio e
inferior do tanque amostrado, e como ela não foi observada pelo Instituto Falcão Bauer, a
amostra coletada, referente ao laudo técnico citado, não serve para fins de classificação
fiscal.
Referente ao tema, a autuada cita (i) cartas das empresas Saybolt e Intertek, especialista
em inspeção de derivados de petróleo, credenciadas pela ANP que atestam que a
amostragem realizada pelo Instituto Falcão Bauer ocorreu de forma não adequada e (ii)
acórdãos do CARF, que defendem que é inválida a classificação da mercadoria por
amostragem quando esta é feita sem se atentar para parâmetros voltados à
representatividade da mesma, e com base nisso, defende que seja anulado o laudo
técnico 778/2017-10, devendo desta forma ser mantida a classificação por ela adotada.
Alega a nulidade do laudo de Análise 778/2017-10 devido à inobservância dos requisitos
previstos na IN RFB 1800/2018, uma vez que o mesmo é totalmente omisso em relação à
norma usada para obtenção da amostra representativa de produtos de petróleo, a qual,
conforme mencionado anteriormente, é fundamental para as corretas análise e
identificação da mercadoria importada. Sobre o tema cita a omissão do laudo em relação
à características técnicas como (i) condutividade elétrica, (ii) contaminação total e (iii)
índice de cetano calculado.
Menciona que o produto importado pela autuada possui todos os certificados de
qualidade. Sobre o tema fala dos procedimentos de exportação no exterior, e a inspeção
da qualidade da Inpectorate do produto Diesel S10, a partir do qual é emitido o
Certificado de Qualidade e Origem (CQO). Apresenta do CQO para o Diesel S10 importado
pela DI no 17/1955919-0. Informa também que a inspeção de qualidade do produto foi
realizado pela Intertek, empresa credenciada pela ANP, no porto de chegada no Brasil,
sendo após o descarregamento emitido o Certificado da Qualidade em terra para o DIESEL
S10 importado, cuja cópia é apresentada em anexo.
Diante do exposto a autuada afirma que conforme pode ser verificado pelos certificados,
desde a origem do produto, até sua entrada no país, a mercadoria importada através da
DI no 17/1955919-0 era o diesel S10 e concluí: “Portanto, resta clara a improcedência do
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
6
auto de infração, o qual se baseou em provas duvidosas, adquiridas mediante coleta e
método de amostragem irregulares, atestadas em laudo elaborado por laboratório não
credenciado pela ANP, não restando correta, dessa forma, a desclassificação fiscal da
mercadoria pela fiscalização.”
Defende a IMPOSSIBILIDADE DE REPLICAR O LAUDO DE UMA AMOSTRA PARA OUTROS
PRODUTOS VINDOS DE OUTROS NAVIOS, EM OUTROS PERÍODOS, COMPRADOS DE
OUTROS EXPORTADORES E DE OUTROS FABRICANTES , com base artigo 64, parágrafo 3o
da Lei 10833/2003, e no artigo 30 do Decreto Lei 37/66, que mencionam que para fins
tributários é reconhecida a eficácia de pareceres técnicos sobre produtos, exarados em
outros processos administrativos fiscais, quando tratarem-se de produto originário de
mesmo fabricante com igual denominação, marca e especificação. Sobre o tema, cita
acórdãos do CARF que apresentam este entendimento.
A autuada alega ILEGITIMIDADE PASSIVA, uma vez que ela é mera importadora por conta
e ordem, sendo a BR DISTRIBUIDORA, responsável solidária neste PAF, a real adquirente
das mercadorias. Cita acórdãos do CARF que segundo ela apresentam este entendimento.
Defende a INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 32 DO DECRETO
LEI 37/1966, e atribuição indevida de responsabilidade tributária à BR DISTRIBUIDORA,
com o entendimento de que nos termos do artigo 146, III, alínea “b”, da CRFB/88, normas
gerais de direito tributário, tal como as que tratam de responsabilidade tributária, são de
competência de lei complementar, e não de lei ordinária. Cita decisões judiciais sobre o
tema.
Cita a imunidade do IPI para derivados de petróleo, prevista no artigo 155, §3o, da
CRFB/88, que desonerou os derivados de petróleo da cobrança do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, tratando-se, portanto, de uma imunidade. Alega ainda que
mesmo que as mercadorias tenham sido classificadas incorretamente, o que se admite
apenas para argumentar, o tratamento tributário praticado quando da operação de
importação seria o mesmo, e desta forma não incidiria o IPI à alíquota de 8%, em razão da
imunidade tributária.
Alega a nulidade da Multa Administrativa pelo fato da mercadoria ter sido descrita
corretamente. Sobre o tema menciona que conforme consta dos certificados de qualidade
mencionados na impugnação, a mercadoria importada foi corretamente descrita nas
declarações de importação, já que indiscutivelmente trata-se de Diesel A S10,
devidamente classificado no código NCM 2710.18.21. Menciona que nestes casos o STF e
o CARF tem afastado a multa em razão da boa fé do contribuinte, e cita os acórdãos com
este entendimento. Cita o Ato Declaratório Cosit no 12/1997.
Alega o caráter confiscatório da Multa por Falta de Licença de Importação, vedada nos
termos do artigo 150, Inciso IV, da CRFB/1988. Cita entendimento do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE-AgR 523.4718, entendeu que, nos casos de inadimplemento
do contribuinte, multas no patamar de 30% (trinta por cento) seriam razoáveis.
Alega a necessidade de realização de perícia. Sobre o tema menciona que “o cenário ideal
seria comprovar que as mercadorias importadas foram de fato o óleo Diesel A S10.
Todavia, a referida prova não é possível de ser realizada, tendo em vista que (i) a amostra
não foi obtida de forma adequada; e as demais mercadorias importadas já foram
industrializadas ou comercializadas.”
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
7
Assim a prova pericial solicitada pela autuada, com os 23 quesitos relacionados às fls 76 a
79 da impugnação ou 352 a 356 deste PAF, visa demonstrar a inadequação da amostra
coletada.
Solicita julgamento deste PAF com os demais processos que tem autos de infração, nos
quais foi utilizado o mesmo laudo técnico equivocado realizado pelo Laboratório Falcão
Bauer, com a mesma amostra inadequada, com a finalidade de se evitarem decisões
díspares.
Por último alega a necessidade de intimação de seu advogado para acompanhamento da
impugnação, fundamentando seu pedido, no artigo 5o Inciso LV da Constituição Federal,
no parágrafo único do artigo 2o da Lei 9784/1999 e na Lei 8906/1994, artigo 7o, incisos VI,
alínea “ e X.
É o Relatório.
A 12a Turma da DRJ08, em 20 de janeiro de 2021, julgou parcialmente procedente a
impugnação sob os termos da seguinte ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 21/12/2017 a 15/06/2018
EFICÁCIA DE LAUDOS E PARECERES Nos termos do disposto no parágrafo
3o do artigo 30 do Decreto 70235/1972, atribuir-se-á eficácia aos laudos e
pareceres técnicos sobre produtos, exarados em outros processos
administrativos fiscais quando tratarem de produtos originários do mesmo
fabricante,
com
igual
denominação,
marca
e
especificação
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA Os acórdãos do CARF, não tem efeito
vinculante sobre as decisões das DRJ, que apenas estão obrigadas a seguir
as decisões expressas em súmulas vinculantes. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA-IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM Na importação por conta e
ordem de terceiros, a partir do disposto nos artigos 31, 32 e 95 do Decreto
Lei 37/66, temos que a responsabilidade tributária é tanto do importador
na qualidade de contribuinte, como do adquirente da mercadoria na
qualidade de responsável solidária. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
RELATIVA AO IPI Na importação por conta e ordem de terceiros, a
responsabilidade solidária também é extensiva ao IPI – Importação, seja
devido ao pagamento do imposto, como por infrações cometidas na
operação de importação, por conta dos artigos 27, inciso III, e 29, ambos
do Decreto no 4.544/02, que regulamenta a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI). IMUNIDADE DO IPI PARA DERIVADOS DE PETRÓLEO Produtos
relacionados na TIPI com alíquota positiva ou alíquota zero não estão
abrangidos pela imunidade objetiva prevista aos derivados de petróleo no
§ 3o do art. 155 da Constituição Federal. Esses produtos estão dentro do
campo de incidência do IPI em decorrência de decreto do poder executivo.
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
8
O campo de incidência do IPI foi determinado por lei que estabeleceu
competência à TIPI para definir os produtos com incidência ou não do IPI e
suas respectivas alíquotas. Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foram apresentados recursos voluntários que repisam os argumentos postos em
sede das impugnações, e há recurso de ofício, pelo exonerado valor de R$ 39.122.542,37, pela
decisão de primeira instância.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no pilar argumentativo da possibilidade de reclassificação
de mercadoria importada, com base em laudo técnico confeccionado pelo Laboratório Falcão
Bauer, acerca da amostra de diesel A S10, extraída de uma determinada operação de importação,
que sustentou diversos autos de infração sobre o mesmo tipo de mercadoria, importador e
responsável.
Há recurso de ofício pela exoneração do valor de R$ 33.320.823,41, e recursos
voluntários que afirmam, em síntese, que as amostras coletadas são enviesadas pelo
descumprimento das normas técnicas estabelecidas pela ANP (Agência Nacional de Petróleo) para
coleta das amostras utilizadas pelo laboratório, o que, em consequência, teria prejudicado o
resultado do laudo.
Pois bem.
Embasada por duas decisões proferidas neste mesmo ano (acórdão 3402-011.736 e
acórdão 3302-014.715), em processos administrativos compostos por idêntico auto de infração e
temática, que por unanimidade cancelaram o auto de infração – dando provimento ao Recurso
Voluntário e negando ao recurso de ofício, peço vênia para me utilizar das razões de decidir
proferidas no Acórdão 3402-011.736, de relatoria do Conselheiro Pedro Bispo:
O recurso de ofício deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida
exonerou a Sertrading (BR) Ltda e BR Distribuidora de tributo e encargos de
multa em valor superior a R$ 15.000.000,00, no montante de R$
201.907.557,14, para ser mais preciso. Nesse sentido, eis o teor do art. 1o
da Portaria MF 2/2023; Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
9
ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo. § 2o Aplica-
se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. Como se
sabe, a Súmula CARF no 103 preceitua que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância: Súmula
CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Trata a lide de Autos de Infração de diferenças de IPI, multa por falta de
licença na importação e multa por classificação fiscal incorreta lavrados
contra a em presa Sertrading e BR Distribuidora como responsável
solidária, por ter a Fiscalização constatado que nos bens importados foi
utilizada classificação fiscal incorreta. A mercadoria foi assim descrita nas
declarações de importação:"ULTRA LOW SULPHUR DIESEL (DIESEL A S10) /
DIESEL PURO / OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE; NOME
QUÍMICO: OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE 10PPM; FORMA
FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LIQUIDO; CLASSE: 3 - LIQUIDOS
INFLAMAVEIS - FABRICACAODE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO
NO MERCADO INTERNO APOS ADICAO DE BIODIESEL; PROCESSO DE
OBTENCAO: E UM PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO REFINAMENTO DO
PETROLEO, PELO PROCESSO INICIAL DE DESTILACAO FRACIONADA, AS
FRACOES DENOMINADAS DE OLEO DIESEL LEVE E PESADO, BASICAS PARA A
PRODUCAO DE OLEO DIESEL. ESSE COMBUSTIVEL E PRODUZIDO A UMA
TEMPERATURA ENTRE 260"C E 340"C, A ESSA TEMPERATURA PODEM SER
AGREGADAS OUTRAS FRACOES COMO A NAFTA, O QUEROSENE E O
GASOLEO LEVE (ESSE RESULTA NO PRODUTO CONHECIDO COMO OLEO
DIESEL); COMPOSICAO QUIMICA: O OLEO DIESEL E UM COMBUSTÍVEL
DERIVADO
DO
PETROLEO
FORMADO
PRINCIPALMENTE
POR
HIDROCARBONETOS
(CARBONO
E
HIDROGENIO)
E
EM
BAIXAS
CONCENTRACOES POR ENXOFRE, NITROGENIO E OXIGENIO. PROVEM DA
DESTILACAO DO PETROLEO E CONTEMDE 12 A 22ATOMOS DE CARBONO;
N" CAS: 68334-30- 5;DCBDENOMINACAO COMUM BRASILEIRA: NAO SE
APLICA; GRAU DE PUREZA: OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE,
PURO; ACONDICIONAMENTO: A GRANEL; APLICACAO: APOS ADICAO DE
BIODIESEL, E USADO COMO COMBUSTIVEL PARA MOTORES DE
COMBUSTAO INTERNA E IGNICAO POR COMPRESSÃO (MOTORES DO CICLO
DIESEL); COR: LIQUIDO LIMPIDO DE INCOLOR A AMARELADO, PODENDO
ALTERAR PARA MARROM E ALARANJADO APOS ADICAO DO BIODIESEL;
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
10
ODOR: FORTE E CARACTERISTICO;". No entanto, segundo a revisão
aduaneira efetuda, tratava-se de "Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos de
C6 a C18, que destilam uma fração de 10% em volume a 183oC, 50% em
volume a 209oC, 85% em volume a240oC, e 95% em volume a 259°C.°
A Fiscalização lastreou a sua conclusão em Laudo de Análise 778/2017-10,
elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, cuja cópia
encontra-se às fls 60 a 61, decorrente de amostragem realizada na
mercadoria importada pela autuada, por meio da Declaração de
Importação 17/1955919-0, registrada em 10/11/2017, procedente dos
Estados Unidos, que tinha como Exportador e fabricante informado na DI a
empresa BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM.
A declaração de importação 17/1955919-0 encontra-se relacionada no
Processo Administrativo Fiscal 10880.735519, também lavrado contra a
autuada, que da mesma forma tem como responsável solidária a empresa
PETROBRAS DISTRIBUIDORA. O objeto do recurso de ofício de um navio
para outros produtos com a mesma descrição vindos de outros navios e
outros fabricantes.
Com relação a essa matéria, o parágrafo 3o do artigo 30 do Decreto
70235/1972, é bastante claro que somente é permitido o resultado de um
laudo obtido de uma amostra de um produto importado por um navio ser
replicado para o mesmo produto por meios de outros navios, desde que
produtos sejam originários do mesmo fabricante, com igual denominação,
marca e especificação. Veja o texto do parágrafo 3o do artigo 30 do
Decreto 70235/1972:
(...) § 3° Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre
produtos, exarados em outros processos administrativos fiscais e
transladados mediante certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes
casos: (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997) - (Produção de efeito)
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com
igual denominação, marca e especificação; (Redação dada pela Lei n°
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e
outros produtos complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante,
com iguais especificações, marca e modelo. (Redação dada pela Lei n°
9.532, de 1997) (negrito nosso).
Aplicando-se a literalidade do dispositivo transcrito, percebe-se haver
impossibilidade de utilização de um laudo resultante de análise de um
produto importado por meio de um navio para lastrear lançamento fiscal
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
11
em outros navios dos mesmos produtos, com adiz respeito a exoneração
do crédito de R$ 201.907.557,14, decorrente da impossibilidade de
utilização de laudo de uma amostra de diesel mesma denominação, marca
e especificação, mas de fabricantes diferentes.
No caso em apreço, constatou-se que grande parte do valor autuado foi
lastreado pelo Auditor em laudo gerado em amostra coletada de um navio
(fabricante BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM sediada nos Estados Unidos)
que foi replicado para a autuação em outros navios nas aquisições do
mesmo produto, com igual denominação, marca e especificação, mas de
fabricantes diferentes daquele da amostra coletada.
Assim, não agiu bem a Fiscalização ao se utilizar do referido laudo da
amostra coletada de um navio para os outros navios que supostamente
importaram o mesmo produto, mas de fabricantes diferentes, a fim de
lastrear parte da autuação. Sendo, por isso, correta a exoneração do
crédito de R$ 201.907.557,14. Diante do exposto, voto no sentido de negar
provimento ao recurso de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Como já
consignado, trata a lide de Autos de Infração de diferenças de IPI, multa
por falta de licença na importação e multa por classificação fiscal incorreta
lavrados contra a em presa Sertrading e BR Distribuidora como responsável
solidária, por ter a Fiscalização constatado que nos bens importados foi
utilizada classificação fiscal incorreta.
A mercadoria foi assim descrita nas declarações de importação:"ULTRA
LOW SULPHUR DIESEL (DIESEL A S10) / DIESEL PURO / OLEO DIESEL DE
BAIXO TEOR DE ENXOFRE; NOME QUÍMICO: OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR
DE ENXOFRE 10PPM; FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
LIQUIDO; CLASSE: 3 – LIQUIDOS INFLAMAVEIS - FABRICACAODE ÓLEO
DIESEL DESTINADO AO CONSUMO NO MERCADO INTERNO APOS ADICAO
DE BIODIESEL; PROCESSO DE OBTENCAO: E UM PRODUTO OBTIDO A
PARTIR DO REFINAMENTO DO PETROLEO, PELO PROCESSO INICIAL DE
DESTILACAO FRACIONADA, AS FRACOES DENOMINADAS DE OLEO DIESEL
LEVE E PESADO, BASICAS PARA A PRODUCAO DE OLEO DIESEL. ESSE
COMBUSTIVEL E PRODUZIDO A UMA TEMPERATURA ENTRE 260"C E 340"C,
A ESSA TEMPERATURA PODEM SER AGREGADAS OUTRAS FRACOES COMO
A NAFTA, O QUEROSENE E O GASOLEO LEVE (ESSE RESULTA NO PRODUTO
CONHECIDO COMO OLEO DIESEL); COMPOSICAO QUIMICA: O OLEO DIESEL
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
12
E
UM
COMBUSTÍVEL
DERIVADO
DO
PETROLEO
FORMADO
PRINCIPALMENTE POR HIDROCARBONETOS (CARBONO E HIDROGENIO) E
EM BAIXAS CONCENTRACOES POR ENXOFRE, NITROGENIO E OXIGENIO.
PROVEM DA DESTILACAO DO PETROLEO E CONTEMDE 12 A 22ATOMOS DE
CARBONO; N" CAS: 68334-30- 5;DCBDENOMINACAO COMUM BRASILEIRA:
NAO SE APLICA; GRAU DE PUREZA: OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE
ENXOFRE, PURO; ACONDICIONAMENTO: A GRANEL; APLICACAO: APOS
ADICAO DE BIODIESEL, E USADO COMO COMBUSTIVEL PARA MOTORES DE
COMBUSTAO INTERNA E IGNICAO POR COMPRESSÃO (MOTORES DO CICLO
DIESEL); COR: LIQUIDO LIMPIDO DE INCOLOR A AMARELADO, PODENDO
ALTERAR PARA MARROM E ALARANJADO APOS ADICAO DO BIODIESEL;
ODOR: FORTE E CARACTERISTICO;".
No entanto, segundo a revisão aduaneira efetuda, tratava-se de "Mistura
de Hidrocarbonetos Alifáticos de C6 a C18, que destilam uma fração de
10% em volume a 183oC, 50% em volume a 209oC, 85% em volume a
240oC, e 95% em volume a 259°C. A Fiscalização lastreou a sua conclusão
em Laudo de Análise 778/2017-10, elaborado pelo Laboratório de Análises
da Falcão Bauer, cuja cópia encontra-se às e-fls.60 a 61, decorrente de
amostragem realizada na mercadoria importada pela autuada, por meio da
Declaração de Importação 17/1955919-0, registrada em 10/11/2017,
procedente dos Estados Unidos, que tinha como Exportador e fabricante
informado na DI a empresa BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM. A declaração
de importação 17/1955919-0 encontra-se relacionada no Processo
Administrativo Fiscal 10880.735519, também lavrado contra a autuada,
que da mesma forma tem como responsável solidária a empresa
PETROBRAS DISTRIBUIDORA.
Em decorrência da nova classificação fiscal utilizada pelo auditor, com
alteração da NCM 2710.18.21, cujas alíquotas do Imposto de Importação e
IPI-Importação era de 0% para a NCM 2710.19.99; que tem a alíquota de II
- 0% e de IPI-Importação 8%, e lastreado no mencionado laudo, foi lavrado
o auto de infração ora discutido, uma vez que foi constatada diferença de
IPI a recolher, em vista da diferença de alíquota na TIPI, bem como foram
lançadas as multas por falta de licença na importação e por classificação
fiscal incorreta.
Inicialmente, cumpre destacar que a Recorrente não faz qualquer
questionamento a respeito da reclassificação fiscal da NCM operada pela
Fiscalização, mas apenas questiona aspectos que buscam invalidar a ação
fiscal, tais como nulidade da prova unilateralmente produzida pela
fiscalização e laudo laboratorial produzido pela fiscalização sem
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
13
observância da norma ABNT NBR no 14883, com consequente nulidade do
laudo de análise no 778/2017-1.0.
Por oportuno, serão feitas considerações sobre o ramo de petróleo e
derivados no Brasil a fim de esclarecer algumas questões para melhor
entendimento da matéria em debate.
Como é cediço, o ramo de petróleo, gás e derivados no Brasil, por ser um
setor estratégico para a economia do país, é natural que o governo
regulamente e oriente a sua produção e distribuição em todo o território
nacional, tanto em aspectos internos quanto sua importação e exportação
do produto, definindo qualidade, classificações de combustíveis e
derivados pela composição, preços, etc.
O órgão governamental responsável por esse controle é a Agência Nacional
de Petróleo-ANP, criada pela lei no 9.478 de 1997, que tem como objetivos
na sua missão institucional, entre outras, estabelecer regras por meio de
portarias, instruções normativas e resoluções, elaboradas e publicadas de
forma autônoma; zelar pelo cumprimento das normas nas atividades das
indústrias reguladas, por meio de fiscalização, mediante convênio com
outros órgãos públicos ou atuado de forma direta.
Quanto aos combustíveis, o papel principal da ANP é de garantir que os
combustíveis produzidos e comercializados no País atendam a todos os
critérios de qualidade e preços exigidos pelas normas e regulamentações
impostas tanto pela ANP quanto por outros órgãos.
Nessa direção, foi criada a Resolução ANP n.o 50/2013, que regulamenta as
especificações do óleo diesel de uso rodoviário, contidas no Regulamento
Técnico ANP no 4/2013, parte integrante desta Resolução, bem como as
obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos
diversos agentes econômicos que comercializam o produto em todo
território nacional.
Especificamente, quanto ao tipo de combustível objeto da autuação, a ANP
classifica os óleos diesel de uso rodoviário no Brasil da seguinte forma: (i) -
Óleo diesel A: combustível produzido nas refinarias, nas centrais de
matérias-primas petroquímicas e nos formuladores, ou autorizado nos
termos do § 1° do art. 1°, destinado a veículos dotados de motores do ciclo
Diesel, de uso rodoviário, sem adição de biodiesel; (ii) - Óleo diesel B: óleo
diesel A adicionado de biodiesel no teor estabelecido pela legislação
vigente. Tais óleos apresentam as seguintes nomenclaturas de acordo com
Resolução ANP n.o 50/2013, conforme o teor máximo de enxofre: (i) - Óleo
diesel A S10 e B S10: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 10
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
14
mg/kg; (ii) - Óleo diesel A S500 e B S500: combustíveis com teor de
enxofre, máximo, de 500 mg/kg.
Ainda a citada resolução determina que deverá ser analisada, pelos
produtores e importadores do óleo diesel, uma amostra representativa do
volume a ser comercializado e emitir o Certificado da Qualidade, com
identificação própria por meio de numeração sequencial anual. O
Certificado da Qualidade deverá ser mantido à disposição da ANP pelos
produtores e importadores, para qualquer verificação que se julgue
necessária, pelo prazo de no mínimo 12 meses, contados da data de
comercialização do produto.
No caso de importação de óleo diesel, deverão ser seguidas as regras
específicas estabelecidas pela regulação da ANP, o que não exclui a
responsabilidade do importador sobre a qualidade do produto.
As especificações técnicas de composição química e características
físicoquímicas presentes nos óleos diesel vendidos no Brasil estão contidas
no regulamento técnico da ANP no 4/2013, anexa à Resolução ANP n.o
50/2013.
No referido regulamento técnico, consta que a determinação das
características dos produtos será realizada mediante o emprego de normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da ASTM
International, do Comitté Européen de Normalisation (CEN) ou
International Organization for Standardization (ISO). Lá são especificados
os métodos de cada entidade.
Além disso, a citada resolução diz que a análise do produto deverá ser
realizada em amostra representativa do mesmo quanto ao seu conteúdo,
obtida segundo o método ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de
petróleo - Amostragem manual ou ASTM D4057 - Guia Prático de Amostra
Manual de Petróleo e Produtos de Petróleo.
A Norma ABNT NBR 14.883 classifica as amostras de: (i) amostra de topo
(superior); (ii) amostra do meio; e (iii) amostra inferior, conforme figura
abaixo:
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
15

Também, a norma ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo -
Amostragem manual estabelece padrões para a coleta de amostra em
tanques cilíndricos verticais de acordo com a sua capacidade e altura do
líquido:

A ASTM D4057 – Guia Prático de Amostra Manual de Petróleo e Produtos
de Petróleo tem determinação em sentido semelhante, como mostra o seu
item 3.3.25, abaixo traduzido:
3.3.25 amostra composta de tanque, uma mistura criada a partir de um
único tanque, como exemplo combinando os níveis superior, médio e
inferior de amostras. Para um tanque de seção transversal uniforme, como
um tanque cilíndrico vertical, a mistura consiste em partes iguais das três
amostras. Uma combinação de outras amostras também pode ser usada,
como amostras em execução, todos os níveis ou amostras pontuais
adicionais. Para um tanque horizontal cilíndrico, a mistura é composta por
amostras nas proporções mostradas na Tabela 1.
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
16
Conforme consignado nos autos, a referida autuação decorreu de
proecedimento de revisão aduaneira no qual foi dada nova classificação ao
produto importado. A referida reclassificação foi lastreada no Laudo de
Análise 778/2017-10, elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão
Bauer, cuja cópia encontra-se às e-fls.60 a 61, decorrente de amostragem
realizada na mercadoria importada pela autuada, por meio da Declaração
de Importação 17/1955919-0, registrada em 10/11/2017, procedente dos
Estados Unidos, que tinha como Exportador e fabricante informado na DI a
empresa BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM.
Observa-se que o laudo técnico citado, para definir o conteúdo da amostra
e responder os quesitos do Auditor, utilizou-se de comparações com as
especificações do óleo diesel A S10 constante da Resolução ANP n.o
50/2013, que, como já se disse, é o órgão governamental responsável pelas
especificações técnicas e de qualidade dos combustíveis no Brasil, como
mostrado no seguinte trecho do laudo:
01)-Trata-se de Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de C6 a
C18, que destilam uma fração de 10% em volume a 183°C, 50% em volume
a 209°C, 85% em volume a 240°C, 90% em volume a 246°C e 95%em
volume a 259°C.
02)- O resultado de massa específica, está abaixo do limite especificado
para Diesel tipo A e B de acordo com Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 -
Regulamento Técnico ANP N° 4/2013. O resultado da destilação a 50% está
abaixo do limite de temperatura especificada para Diesel tipo A e B, de
acordo com a Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 - Regulamento Técnico
ANP N° 4/2013. O resultado de teor de Enxofre está acima do limite
máximo especificado para Diesel tipo A e B, de acordo com a Resolução
ANP N° 50, de 23.12.2013 - Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
03-)O teor de Enxofre é 757mg/kg.
04)- Não se trata de Fuel-Oil.
05 -) Não dispomos de informações quanto ao uso da mercadoria em
epigrafe.
06) Segundo Referências Bibliográficas, o óleo Diesel é um derivado de
petróleo constituído por hidrocarbonetos de 10 a 25 átomos de Carbono,
com faixa de destilação, comumente situada entre 150° a 400°C, que
apresenta um conjundo de propriedades que permite a sua adequada
utilização, majoritariamente, em veículos. (negritos nosso)
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
17
O laudo técnico de análise foi gerado a partir de amostra coletada,
segundo o seguinte termo:

Como se observa, o ilustre Auditor Fiscal coletou três amostras, todas da
parte superior de um tanque cilindrico vertical, o de no12-2002. Em sua
defesa, a Recorrente afirma que a coleta realizada não teria seguido
normas e os padrões técnicos estabelecidos pela ANP e ABNT, sobretudo
quanto ao que determina a Resolução ANP n.o 50/2013 que indica que a
coleta deve seguir os procedimentos constantes na ABNT NBR 14.883:
A análise do produto deverá ser realizada em amostra representativa do
mesmo, obtida segundo o método ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos
de petróleo - Amostragem manual ou ASTM D4057 - Practice for Manual
Sampling of Petroleum and Petroleum Products.
Com razão a Recorrente.
Pela legislação regulamentadora da ANP antes transcrita e examinando o
termo de coleta, observa-se que, de fato, na revisão aduaneira operada,
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
18
não foram respeitadas as metodologias indicadas pela ABNT NBR 14883 ou
ASTM D4057 para coleta de amostras de tanques cilíndricos verticais de
combustíveis, uma vez que foram coletadas amostras apenas da superfície
superior do tanque, ou seja do terço superior, quando a norma da ABNT ou
ASTM indicam que a coleta da amostra representativa do conteúdo desses
tanques se dá, dependendo da capacidade e nível do tanque, de uma
coleta do meio do tanque ou de coletas de dois ou dos três terços do
tanque, conforme tabela anteriormente mostrada, mas em nenhuma
hipótese é prevista a coleta apenas do terço superior.
Por sua vez, o Laudo de Análise 778/2017-10, elaborado pelo Laboratório
de Análises da Falcão Bauer, não faz qualquer menção à metodologia
utilizada para a coleta da amostra.
No caso, fica evidente que o laboratório, acertadamente, utilizou-se das
resoluções da ANP na análise da amostra para comparar com os padrões
estabelecidos do óleo diesel, mas a Auditoria ignorou aquelas
determinações também contidas em resoluções da ANP que tratam da
metodologia para a coleta em tanques cilíndricos verticais destinadas a se
obter amostras representativas do seu conteúdo de petróleo ou seus
derivados.
Como se observa, a coleta de amostras do Diesel A S10” em tanques
cilíndricos verticais exige técnicas específicas, as quais não foram
observadas pela Auditoria na revisão aduaneira.
Tal fato, por si só, põe em dúvida se a amostra analisada seria
representativa do conteúdo que se encontrava no tanque cilíndrico
vertical, uma vez que os procedimentos de coleta manual indicados pelas
normas ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057 não foram seguidas e tais
normas não indicam em nenhum procedimento para a retirada de amostra
a coleta apenas da parte superior do tanque (terço superior), o que leva a
concluir que esse tipo de coleta é inadequada para se obter uma amostra
representativa do combustível nessa modalidade de tanque de
armazenamento para combustíveis e derivados.
Por certo, os padrões de coleta da ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057 tem
base científica baseada em estudos e experimentos que deviam ter sido
seguidos também pelo Auditor Fiscal na coleta da amostra para fins de
classificação fiscal, sob pena, ao não serem seguidas, de não haver certeza
de que foi coletada uma amostra representativa do conteúdo presente nos
tanques cilíndricos verticais de armazenamento.
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
19
Ao meu sentir, houve falha insanável na coleta das amostras, o que invalida
a análise constante do laudo, uma vez que não foram seguidos os
procedimentos estabelecidos pelas normas ABNT NBR 14883 ou ASTM
D4057. Vale repetir que tais procedimentos constantes nas citadas normas
são necessários para se obter uma amostra representativa de petróleo e de
produtos de petróleo visando uma adequada análise do material
realmente presente em tanques de armazenamento.
Assim, se a amostra não contém elementos que garantam a
representatividade do conteúdo do tanque cilíndrico vertical, por não ter
sido feita na forma indicada nas antes citadas resoluções da ANP, não há
porque se fazer qualquer consideração sobre os resultados obtidos pela
análise físico-química de seus componentes realizada pelo Laboratório
Falcão Bauer.
Ademais, noticia-se nos autos que a Recorrente dispõe de três certificados
de qualidade que atestam que o produto importado se tratava de óleo
diesel do tipo A S10. O primeiro trata-se do Certificado de Qualidade na
Origem (CQO) 1 que atesta a qualidade do produto Diesel A S10, emitido
na origem da saída do navio, por empresa certificadora credenciada junto à
ANP.
Bem como, na chegada do navio, a carga, ainda no navio, foi novamente
analisada por empresa credenciada junto à ANP, que emite o Certificado da
Qualidade no Destino (CQD) 2 . Depois, com a carga já desembarcada em
terra e armazenada em tanques, foi realizada nova inspeção, uma delas no
mesmo tanque de onde foi coletada a amostra pela Receita Federal, para
ser emitido o Certificado da Qualidade em Terra, que é o documento de
qualidade emitido também por empresa credenciada pela ANP e que
atesta a qualidade do produto armazenado em tanques. Os espelhos de
todos os certificados de qualidade e análises físico-químicas do produto
constam da defesa da Recorrente, sendo que todos atestam que o produto
analisado e importado foi o óleo diesel A S10.
Vale ressaltar que o parágrafo 3o do artigo 5o expressamente determina
que a “firma inspetora deve comunicar à ANP, até o primeiro dia útil
subsequente da emissão do documento da qualidade, qualquer não
conformidade evidenciada na qualidade do produto ou nos procedimentos
estabelecidos pela ANP, por meio do endereço eletrônico
com.imediata.mqc@ anp.gov.br”, sob pena de aplicação das penalidades
previstas em lei.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
20
É pouco crível se acreditar que tenha havido um conluio entre as empresas
certificadoras de reputação em nível internacional, a Sertrading e a BR
Distribuidora para importar produto diferente do que consta nos
certificados e documentos fiscais, haja vista que os elementos constantes
nos autos não levam a essa conclusão, mas sim na hipótese mais provável
de que teria havido uma imperícia do Auditor na coleta da amostra do
óleo, o que levou consequentemente a um comprometimento do laudo de
análise, tornando-o uma prova não hábil ou ineficaz para realizar a
reclassificação fiscal.
Consequentemente, tal fato caracteriza a insubsistência do auto de
infração porque a reclassificação fiscal operada foi lastreada em prova
técnica ineficaz.
Em casos semelhantes de coleta viciada de amostras, algumas decisões do
CARF foram nesse mesmo sentido de cancelar a autuação, como se pode
conferir nas ementas abaixo transcritas:
RECURSO VOLUNTÁRIO Inválida a classificação da mercadoria por
amostragem, quando a amostra não contém os requisitos técnicos de
representatividade e qualificação das condições de coleta, de manuseio e
de processamento. (Acórdão no 303-29.976, sessão de 16 de outubro de
2001, relatoria do Conselheiro Paulo de Assis, Terceiro Conselho De
Contribuintes, Terceira Câmara)
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA — PROVA TÉCNICA INEFICAZ.
Falha insanável na coleta de amostras quando do desembaraço aduaneiro,
ensejando Laudos Técnicos ineficazes no aspecto da identificação da
mercadoria importada. Insubsistente o Auto de Infração que exige
diferença de tributos e outros encargos, por desclassificação fiscal de
mercadoria baseada em tais Laudos. (Acórdão no 02-34-734, sessão de 18
de abril de 2001, relatoria do Conselheiro Paulo Roberto Cuco Antunes,
Terceiro Conselho De Contribuintes, Segunda Câmara).
A análise das demais matérias suscitadas nos recursos voluntários ficam
prejudicadas em vista da manutenção da classificação fiscal utilizada pela
Autuada. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar o auto de infração.
Entendo no mesmo sentido que o relator supramencionado, e, portanto, voto por
negar provimento ao Recurso de ofício, e dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
auto de infração.

Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.776 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721601/2020-66
21
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1930
DF CARF MF
Original